Tribunal: STF
Processo: AI 161860
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO
RECORRIDO VIOLOU O § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO (SÚMULA
283). PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279.
1.      No Recurso Extraordinário, alega o recorrente que o
aresto recorrido violou o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa".
2.      Sucede que o acórdão não se valeu apenas dessa norma
constitucional, que fixa responsabilidade objetiva, para condenar a
ora recorrente à indenização, pois se fundou, também, em sua culpa,
ou seja, em responsabilidade subjetiva.
3.      Ora, a responsabilidade subjetiva da recorrente, que o
aresto considerou "exclusiva e grave", é fundamento autônomo, que
não foi atacado no R.E., até porque cabível seria, em tese, Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nessa parte, por se
tratar de responsabilidade decorrente do próprio Código Civil e não
da Constituição.
        E o não seguimento do Recurso Especial foi mantido pelo
S.T.J., com trânsito em julgado.
4.      E, conforme assentou a Súmula 283 desta Corte, "é
inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles".
5.      Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidada na Súmula nº 279, não admite, em Recurso
Extraordinário, o reexame de provas.
6.      Agravo improvido.
5